Tribunal: TJES
Processo: 5038249-58.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038249-58.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS BRITO REIS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5038249-58.2023.8.08.0024

RECORRENTE: MARCOS BRITO REIS

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA. AUSÊNCIA DE REQUISIÇÃO POR MÉDICO ESPECIALISTA. PARECER DO NAT DESFAVORÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MARCOS BRITO REIS
em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO,
aduzindo o requerente que foi diagnosticado com Lesão meniscal + condropatia patelar + tendinopatia em ambos os joelhos, porém mais acentuada no esquerdo. Informa que as dores estavam piorando, sendo avaliado pelo médico e solicitada a realização de ultrassom articular nos joelhos direito e esquerdo, desde 12/09/2022, sem que o exame fosse realizado até o momento. Busca, assim, seja autorizada a realização dos exames de ultrassom, conforme solicitado.

Em contestação (ID 8593005), o requerido alega que a documentação médica acostada aos autos não comprova a necessidade imediata de realização do atendimento requerido, o que afasta a possibilidade de deferimento do pedido autoral.

A sentença (ID 8593010) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Assim sendo, diante das razões expostas, e tendo em vista que o art. 196 da CF/88 consagra o direito à saúde como dever do Estado, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL E TORNO DEFINITIVA A DECISÃO LIMINAR (ID 35009657), MANTENDO SEUS EFEITOS.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 8593012), por meio da Defensoria Pública, reiterando a necessidade de realização dos exames, considerando estar aguardando há quase 02 anos.

O demandado apresentou contrarrazões (ID 8593016), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando os autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O direito à saúde é estabelecido pelo artigo
196

da
Constituição Federal

como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, regido pelo princípio do acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

Ocorre que, no caso em tela, não vejo a imprescindibilidade dos exames solicitados e esclareço os motivos. Consta nos autos, mais precisamente no ID 8592984 - Pág. 3, a requisição dos exames de ultrassonografia dos joelhos direito e esquerdo, no entanto, não foi requisitada por médico especialista (ortopedista).

Observa-se ainda que foi realizada uma solicitação, esta sim por um médico ortopedista, indicando a realização de fisioterapia (ID 8592985), contudo, não consta a data do pedido, sendo impossível saber se o autor se submeteu à mesma e qual foi o resultado obtido.

Na avaliação junto ao NAT (ID 8592991), a conclusão do núcleo foi pela não liberação dos exames, com os seguintes argumentos:
“não foi avaliado por um especialista (ortopedista) atualmente, com informações sobre exame físico e resultado de exames de imagem prévios (como radiografia), somado ao fato de que a solicitação não está inserida na Central de Regulação, este NAT não fica impossibilitado de informar sobre a imprescindibilidade do exame no momento. Sugerimos que o paciente inicialmente seja reavaliado por um ortopedista, especialista em joelho, para verificar a indicação de exame de imagem complementar”
.

Em sentença, o próprio magistrado registrou tal fato, relevando a necessidade de, primeiro, o autor ser avaliado por um médico ortopedista para avaliar a necessidade de realização de exames de imagem. Assim, pelo conjunto probatório dos autos, não vislumbro como acolher o pedido inicial.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 07 de janeiro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)